Tribunal: TJSP
Processo: 2027488-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO (TINTA VERNIZ), CUJA QUALIDADE É QUESTIONADA PELA AUTORA (AGRAVANTE), COM IMPUTAÇÃO À RÉ (AGRAVADA) DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS OCORRIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO (TINTA VERNIZ), CUJA QUALIDADE É QUESTIONADA PELA AUTORA (AGRAVANTE), COM IMPUTAÇÃO À RÉ (AGRAVADA) DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS OCORRIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS E ANOTAÇÃO DO NOME EM CADASTRO RESTRITIVO INDEFERIDA. NECESSÁRIA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. No caso, embora a agravante tenha reunido farta documentação que instruiu a petição inicial, por ora, não é possível conceder o provimento cautelar de urgência para que a agravada se abstenha de efetuar toda e qualquer cobrança ou restrição em face de agravante. Os documentos, por si, são insuficientes para aferir, apenas com a petição inicial, a causa de possível ilicitude que a agravante imputa à agravada.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000163545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2027488-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em
que é agravante PKG DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA., é agravado HENKEL LTDA. - FILIAL DE JUNDIAÍ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Agravo de Instrumento no 2027488-95.2020.8.26.0000
Voto no 30.502
Agravo de Instrumento no 2027488-95.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
Jundiaí 2a Vara Cível
Juiz (a) :
Daniella Aparecida Soriano Ucelli
Agravante : PKG DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. (autora)
Agravada :
HENKEL LTDA. (empresa-ré não citada)
Voto no 30.502
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA
DE COISA MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
CUMULADA
COM
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO (TINTA VERNIZ), CUJA
QUALIDADE É QUESTIONADA PELA AUTORA
(AGRAVANTE),
COM
IMPUTAÇÃO
À
RÉ
(AGRAVADA) DA RESPONSABILIDADE PELOS
DANOS OCORRIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA
PARA ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE NOTAS
FISCAIS E ANOTAÇÃO DO NOME EM CADASTRO
RESTRITIVO
INDEFERIDA.
NECESSÁRIA
FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO.
No caso, embora a agravante tenha reunido farta
documentação que instruiu a petição inicial, por ora,
não é possível conceder o provimento cautelar de
urgência para que a agravada se abstenha de efetuar
toda e qualquer cobrança ou restrição em face de
agravante. Os documentos, por si, são insuficientes
para aferir, apenas com a petição inicial, a causa de
possível ilicitude que a agravante imputa à agravada.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por PKG DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra a decisão reproduzida às fls. 129/130 que, nos autos da ação de
rescisão de negócio jurídico cumulada com declaração de inexigibilidade
de débito, perdas e danos e tutela antecipada, move em face de HENKEL

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Agravo de Instrumento no 2027488-95.2020.8.26.0000
Voto no 30.502
LTDA., indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência de
natureza antecipada.
Sustenta a agravante, em resumo, que
a documentação apresentada com a petição inicial, e-mails, relatório da
linha de produção, fotos dos equipamentos, evidenciam o direito pleiteado
de inexigibilidade do débito pelo fornecimento de materiais inadequados e
defeituosos (=tinta verniz). Considera que o produto possui poluentes, o
que está acarretando sujeira em seu maquinário. A documentação juntada
ao processo é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito
invocado. A agravada se recusa a receber a mercadoria remanescente e
deseja manter o interesse no negócio e proceder às cobranças, o que
pode implicar na anotação do nome. Dispensável a realização de depósito
caução. Quer, assim, ordem judicial para que a agravada se abstenha de
efetuar a cobrança ou restrição relativa à aquisição dos produtos descritos
nas notas fiscais citadas (fls. 1/8).
O pedido de tutela antecipada foi
indeferido (fl. 139).
Intimada a recolher o valor do preparo,
a parte agravante cumpriu a determinação judicial (fls. 132/133 e
135/137).
É o relatório.
Agravo de instrumento tirado de ação
de rescisão de negócio jurídico cumulada com declaração de
inexigibilidade de débito, perdas e danos e tutela antecipada movida pela
agravante em face da agravada.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Agravo de Instrumento no 2027488-95.2020.8.26.0000
Voto no 30.502
Em resumo, consta da petição inicial
que o volume do produto (=tinta verniz) adquirido da agravada passou
produzir em seu maquinário quantidade excessiva de resíduos, afetando
a linha de produção, com a paralisação, por exemplo, de 84 horas, além
do refazimento do processo de envernização, perda de parte das
mercadorias produzidas.
Diz
a
agravante
fabricar
tampas
plásticas, rolhas metálicas e demais embalagens destinadas ao
fechamento de garrafas e acondicionamento de bebidas, produtos de
insumo à indústria alimentícia, que demanda cumprimento rigoroso da
legislação incidente.
De fato, há nos autos principais
documentos que podem sugerir a probabilidade do direito alegado, mas,
com o escopo de assegurar irrestrita responsabilidade da agravada nesta
fase ainda não exauriente da causa, a medida judicial extrema pleiteada
não pode ser concedida no presente momento sem conceder
oportunidade a esta de apresentar suas considerações técnicas a respeito
dos problemas alegados ao produto adquirido.
Se há vício de qualidade da tinta verniz,
por exemplo, somente a perícia judicial poderá trazer à luz em que
condição aquele produto foi aplicado, está adequado à sua utilização ou
os motivos pelos quais está causando os problemas no maquinário da
agravante.
Se a questão demanda tanta urgência
assim para a continuidade da linha produtiva da agravante, a
redistribuição de fornecedor deste tipo de material pode assegurar
provisoriamente a manutenção da sua atividade.

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Agravo de Instrumento no 2027488-95.2020.8.26.0000
Voto no 30.502
Não é a circunstância da falta de
pagamento, por ora, que importará na resolução do problema, até porque,
se comprovado efetivo vício do produto perfeitamente em consideração ao
que foi postulado na demanda principal, será apreciado.
Torna
relevante,
neste
momento,
aguardar o contraditório porque a matéria em debate é muito técnica haja
vista as alegações de qualidade imputadas ao produto fornecido pela
agravada no caso.
Dispõe o art. 300, “caput”, do CPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciam a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.”
Em comentário ao citado dispositivo
legal, asseveram TERESA ARRUDA ALVIM, MARIA LÚCIA LINS
CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGERIO
LICASTRO TORRES DE MELLO:
O caput do art. 300 traz os requisitos para a
concessão da tutela de urgência (cautelar ou
satisfativa), quais sejam, evidência da probabilidade
do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. Noutras palavras, para a concessão da
tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência
satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os
mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e
periculum in mora. O NCPC avançou positivamente
ao abandonar a gradação que o CPC/1973 pretendia
fazer entre os requisitos para a cautelar e a
antecipação de tutela, sugerindo-se um “fumus” mais
robusto para a concessão dessa última. Segundo um
dos
coautores
desses
comentários,
essa
diferenciação, mesmo sob égide do CPC/1973,
nunca fez sentido. Tratando-se de tutela de urgência,
o diferencial para a sua concessão
o “fiel da
balança”
é sempre o requisito do periculum in
mora. Ou, noutras palavras, a questão dos requisitos

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
6 Agravo de Instrumento no 2027488-95.2020.8.26.0000
Voto no 30.502
autorizadores para a concessão da tutela de urgência

compreendendo-se
a
tutela
cautelar
e
a
antecipação de tutela satisfativa
resolve-se pela
aplicação do que chamamos de “regra da gangorra”.
O que queremos dizer, com “regra da gangorra”, é
que quanto maior o “periculum” demonstrado,
menos “fumus” se exige para a concessão da
tutela pretendida, pois a menos que se anteveja
completa inconsistência do direito alegado, o que
importa para a sua concessão é a própria urgência,
ou seja, a necessidade considera em confronto com o
perigo da demora na prestação jurisdicional. O juízo
de plausibilidade ou de probabilidade que envolvem
dose significativa de subjetividade ficam, a nosso
ver, num segundo plano, dependendo do periculum
evidenciado. Mesmo em situações que o magistrado
não vislumbre uma maior probabilidade do direito
invocado, dependendo do bem em jogo e da urgência
demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá
ser deferida a tutela de urgência, mesmo que
satisfativa. 1
Para obter a tutela provisória de
urgência, a agravante não conseguiu demonstrar a presença dos
requisitos legais previstos para obter a concessão pretendida.
Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator
1 Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 2015, p. 498/499, comentário ao art. 300